Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA No 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. AMILOIDOSE ASSOCIADA À TRANSTIRRETINA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. TAFAMIDIS MEGLUMINA. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS JUSTIFICADA COM RESSALVAS. REQUISITOS PRESENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal ao referendar a tutela provisória incidental no RE 1.366.243 submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 1234), estabeleceu os seguintes parâmetros: “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).
1.1. No caso, o medicamento é padronizado pelo SUS, porém para tratamento de patologia diversa daquela que acomete o autor. De toda sorte, verifica-se que a r. sentença foi prolatada em 02 de fevereiro de 2023, devendo permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. Preliminares rejeitadas.
2. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo.
3. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."
4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste ao paciente e por parecer técnico do NATJUS, a incapacidade econômica da parte de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.